Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-61.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0709664-61.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: POPSIDA COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI - EPP DESPACHO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra despacho desta Presidência (ID 26037307) que, em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal e amparado no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, remeteu os autos ao órgão julgador para que fossem uma vez mais analisados tendo em vista suposta divergência entre o acórdão recorrido e o decidido no RE 1.287.019 (Tema 1.093). Para tanto, aponta a ocorrência de omissão consubstanciada na ausência de manifestação sobre o inadequado enquadramento da matéria debatida neste feito àquela definida pelo Tema 1.093 do STF. Argumenta que, em verdade, a questão do caso concreto se identifica a outro representativo da controvérsia, qual seja ao Tema 517. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para que seja negado seguimento ao recurso extraordinário. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma o embargante, o despacho não padece de qualquer vício. De início, como dito, é válido reiterar que o despacho embargado se limitou a dar cumprimento à decisão emanada da Corte Suprema, que determinou que se observasse o regime disciplinador da repercussão geral sob a perspectiva do decidido no RE 1.287.019/DF (Tema 1.093). Nesse contexto, não se verifica no despacho recorrido cunho decisório capaz de viabilizar a interposição de recurso, tampouco de gerar prejuízo às partes. À título de reforço, a jurisprudência da Corte Superior, por vezes, manifestou-se no sentido de que “são irrecorríveis os despachos desprovidos de conteúdo decisório.” (AgInt no AREsp 1555088/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/3/2020). No mesmo sentido, o STF já decidiu que “A teor do art. 504 do CPC/1973, hoje positivada no art. 1001 do CPC/2015, dos despachos não cabe recurso” (AI 705255 AgR-ED-EDv-AgR-ED-AgR, Relatora ROSA WEBER, DJe 3/4/2019). No mais, o órgão julgador, na atuação de sua competência, fundada no artigo 1.040, inciso II, do CPC, poderá refutar o juízo de retratação a depender do reconhecimento ou não de eventual distinguinshing entre a matéria posta nos autos e àquela estabilizada pelo Tema 1.093 do STF. Assim, não há qualquer vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019